Tribunal: TJMT
Processo: 1040948-13.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040948-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), NEI SANTANA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 688.671.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRANSTORNO MENTAL GRAVE. ENCAMINHAMENTO PARA SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (SRT). MEDIDA DE NATUREZA ASSISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO NOS MOLDES DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o encaminhamento de paciente com transtorno mental grave a vaga em Serviço Residencial Terapêutico (SRT), no prazo de 10 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a nulidade da decisão por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário do paciente; (ii) aferir a necessidade de laudo médico circunstanciado e de dilação probatória para justificar a medida; e (iii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, inclusive assistência terapêutica integral.

4. O encaminhamento para Serviço Residencial Terapêutico (SRT) não se confunde com internação psiquiátrica compulsória, prevista na Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III, pois se trata de política pública de caráter comunitário, voltada à reinserção social e sem restrição direta da liberdade.

5. Os relatórios técnicos multidisciplinares e documentos médicos constantes dos autos evidenciam diagnóstico de transtorno mental grave, histórico de internações, vulnerabilidade social e insuficiência das medidas ambulatoriais, justificando a medida em cognição sumária.

6. Presentes os requisitos da tutela de urgência (CPC, art. 300), diante da probabilidade do direito e do risco de dano à integridade do paciente e de terceiros.

7. A dilação probatória pode ser reavaliada no curso da instrução processual, conforme CPC, art. 370.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O encaminhamento de paciente com transtorno mental grave a Serviço Residencial Terapêutico constitui medida assistencial de saúde pública, que não se equipara à internação psiquiátrica compulsória, dispensando a formação de litisconsórcio passivo necessário e a exigência de laudo médico circunstanciado, desde que presentes elementos técnicos suficientes a demonstrar a necessidade da medida em sede de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 114, 300 e 370; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1077814-91.2025.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor do agravado Nei Santana de Arruda Souza, em desfavor do agravante e do Município de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência para determinar aos requeridos, no prazo de 10 dias, o encaminhamento do paciente para vaga em Residência Terapêutica no município de Cuiabá ou região.

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o paciente, destinatário da medida de internação compulsória, não foi citado nem integrado ao polo passivo da ação, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Argumenta que, por se tratar de restrição à liberdade, a participação do internando é imprescindível, conforme previsão legal e precedentes jurisprudenciais.

No mérito, defende que a internação compulsória é medida de caráter excepcional e somente pode ser determinada mediante laudo médico circunstanciado que comprove incapacidade grave de autocuidados, risco de vida, de auto ou heteroagressão, ou esgotamento das alternativas terapêuticas extra-hospitalares.

Sustenta que o laudo apresentado não demonstra tais requisitos, tampouco a ineficácia das medidas ambulatoriais, razão pela qual não estaria configurada a imprescindibilidade da medida.

Ressalta ainda que a legislação e o Enunciado nº 116 do CNJ exigem prova técnica robusta e atualizada para legitimar a internação compulsória.

Subsidiariamente, o Estado requer a produção de prova pericial e a designação de audiência de instrução, a fim de que se possa avaliar de forma adequada a real necessidade da medida, invocando precedentes que reconhecem a imprescindibilidade da instrução probatória em casos dessa natureza.

A tutela de urgência recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, “
apenas para que haja avaliação médica por perito judicial nomeado pelo TJMT, a fim de avaliar a necessidade de internação
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, visando o encaminhamento do paciente Nei Santana de Arruda Souza, portador de transtorno mental grave, para vaga em Serviço Residencial Terapêutico.

O Juízo de origem deferiu tutela de urgência, determinando aos entes públicos o encaminhamento do paciente para residência terapêutica, no prazo de 10 dias.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, nulidade da decisão por ausência de litisconsórcio passivo necessário, inexistência de laudo médico circunstanciado e ausência de comprovação do esgotamento das medidas terapêuticas ambulatoriais, além de requerer a concessão de efeito suspensivo.

Da preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário

Sustenta o agravante a nulidade da decisão recorrida ao argumento de que o paciente deveria integrar o polo passivo da demanda, por se tratar, em tese, de medida equiparável à internação compulsória, com potencial restrição à sua liberdade.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a medida postulada na origem não consiste em internação psiquiátrica compulsória, nos moldes previstos no art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, mas sim em encaminhamento para Serviço Residencial Terapêutico (SRT), política pública de caráter comunitário, voltada à reinserção social de pessoas com transtornos mentais graves e à promoção de autonomia progressiva.

Diferentemente da internação hospitalar coercitiva - que implica restrição direta à liberdade de locomoção e exige, por isso, observância rigorosa do contraditório substancial -, o SRT constitui modalidade de cuidado substitutivo, inserida na rede de atenção psicossocial, sem natureza asilar, segregadora ou de contenção física da liberdade.

No caso concreto, a pretensão deduzida pelo Ministério Público dirige-se exclusivamente aos entes públicos, visando à implementação de política pública de saúde, não havendo imposição de obrigação jurídica, restrição de liberdade ou imposição coercitiva diretamente ao paciente, que figura como destinatário da proteção estatal.

Ademais, conforme se extrai dos autos originários, o paciente foi devidamente qualificado como terceiro interessado, estando sua situação fática amplamente documentada por relatórios técnicos multidisciplinares, o que afasta, neste momento processual, qualquer prejuízo ao contraditório substancial.

Assim, não se configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, porquanto a eficácia da decisão não depende da integração do paciente à relação processual, especialmente em sede de tutela de urgência de natureza protetiva.

Ressalte-se, ainda, que os precedentes invocados pelo agravante tratam de hipóteses de internação psiquiátrica compulsória, nas quais há efetiva restrição da liberdade individual, circunstância não verificada no caso concreto, que versa sobre medida de natureza assistencial e comunitária.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Da alegada ausência de prova técnica

Sustenta o agravante a ausência de laudo médico circunstanciado apto a justificar a medida, bem como a inexistência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas extra-hospitalares, invocando, inclusive, o Enunciado nº 116 do Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que a exigência de laudo médico circunstanciado, nos moldes do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e do referido enunciado, dirige-se precipuamente às hipóteses de internação psiquiátrica compulsória, o que, como já assentado, não se confunde com o encaminhamento a Serviço Residencial Terapêutico.

Ainda assim, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente, neste juízo de cognição sumária, para evidenciar a necessidade da medida.

Consta dos autos relatório técnico elaborado por equipe multidisciplinar, bem como documentos médicos que atestam diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0), histórico de internações, resistência ao tratamento ambulatorial e presença de comportamentos de risco, além de contexto de vulnerabilidade social e fragilidade do suporte familiar.

Tais elementos demonstram, de forma consistente, que as medidas terapêuticas anteriormente adotadas se mostraram insuficientes, legitimando a adoção de estratégia assistencial mais estruturada, como o encaminhamento ao SRT, em consonância com as diretrizes da política nacional de saúde mental.

Registre-se, ainda, que a tutela de urgência não exige prova exauriente, mas apenas elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano, requisitos que se encontram devidamente preenchidos na hipótese.

Nesse contexto, não se mostra necessária, neste momento processual, a dilação probatória pretendida, uma vez que os elementos constantes dos autos - especialmente os relatórios técnicos e documentos clínicos recentes - são suficientes para embasar, em sede de cognição sumária, a medida deferida.

Eventual necessidade de aprofundamento probatório poderá ser reavaliada pelo juízo de origem no curso da instrução processual, nos termos do art. 370 do CPC.

Da presença dos requisitos da tutela de urgência

No que tange ao
fumus boni iuris
, destaca-se que a documentação juntada evidencia, de forma consistente, a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida ao caso concreto, notadamente diante da indicação técnica de inserção em SRT como estratégia terapêutica contínua e adequada.

Quanto ao
periculum in mora
, igualmente restou consignado que a manutenção da decisão é imprescindível para resguardar o paciente de risco concreto e atual à sua integridade física e psíquica, bem como à segurança de terceiros, diante do histórico de comportamentos de risco e ausência de suporte familiar eficaz.

Assim, a negativa de efeito suspensivo ao recurso mostra-se medida juridicamente adequada e coerente com o conjunto fático-probatório.

Por fim, cumpre reiterar que o encaminhamento para Serviço Residencial Terapêutico constitui medida de natureza assistencial e comunitária, alinhada às diretrizes da desinstitucionalização e da proteção integral da pessoa com transtorno mental, não se confundindo com internação psiquiátrica coercitiva.

A intervenção estatal, portanto, revela-se adequada, proporcional e necessária diante do quadro fático evidenciado nos autos.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026